Tribunal: TJMT
Processo: 1021895-93.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021895-93.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), AID HONORIO DA SILVA - CPF: 274.738.481-00 (EMBARGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MÉRITO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NO PARÁGRAFO 3º. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra Acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve a fixação de honorários advocatícios por percentual em execução fiscal extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual ou por equidade quando ocorre o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática que julga Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em Agravo Interno viola o princípio da colegialidade, pois decisão unipessoal não possui força para alterar, reformar ou suspender julgamento colegiado, impondo-se a anulação do ato e o regular processamento do recurso perante o órgão colegiado competente.

4. Nos casos de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério equitativo previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e não o percentual estabelecido no § 3º do mesmo dispositivo, conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor arbitrado deve guardar consonância com os elementos balizadores previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

"Nas execuções fiscais extintas em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, e não pelo critério percentual previsto no parágrafo 3º do mesmo dispositivo, devendo o valor arbitrado observar os elementos do parágrafo 2º e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 2º, § 3º e § 8º; CPC/2015, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.255.978/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.03.2025; TJ-AM, AGT 00055217420198040000, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1021895-93.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
AID HONÓRIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 245571661, que negou provimento ao Agravo Interno interpostos por
AID Honório da Silva
para manter a fixação dos honorários advocatícios.

O recorrente, em síntese, aponta que não é possível proceder à fixação dos honorários advocatícios por meio da proporcionalidade, já que a Certidão de Dívida Ativa foi cancelada, a tornar exorbitante qualquer cálculo relativo aos honorários advocatícios.

Requer, então, que seja reconhecida a necessidade da fixação equitativa dos honorários advocatícios, em decorrência das peculiaridades da demanda.

O recorrido, no ID nº 252059682, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 245571661, que negou provimento ao Agravo Interno interpostos por
AID Honório da Silva
para manter a fixação dos honorários advocatícios.

Assim como apontado no relatório, verifica-se que a única questão a ser verificada neste momento é o método de fixação dos honorários advocatícios, seja por percentual, ou equitativa.

Destarte, é necessário observar se há omissão ou não no Acórdão proferido.

Pois bem.

Após melhor verificação dos autos, e com a atualização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível afirmar que os honorários advocatícios, na presente demanda, não podem ser fixados da forma estabelecida no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Isto se dá, pois, nos casos em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada administrativamente, assim como neste feito, a verba em discussão deve ser fixada a acompanhar o que preconiza o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ou seja, de maneira equitativa.

Veja-se o entendimento jurisprudencial pacífico:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A parte recorrente indicou que havia procedido à baixa administrativa da certidão de dívida ativa do débito cobrado nestes autos em cumprimento a decisão judicial.

2. No cancelamento administrativo de certidão de dívida ativa, a verba honorária deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado.

[...]

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.255.978/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.).

No caso dos autos, a se levar em consideração os elementos dispostos no artigo 85, § 2º, do CPC, é certo que a condenação deve se dar no patamar de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
, por entender que este valor está em consonância com os elementos balizadores da condenação, bem como, com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar o Acórdão proferido no ID nº 245571661, a alterar o método de condenação dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025